Tribunal: TJES
Processo: 5000014-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000014-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVINA MARIA MARQUES CASTRO MOREIRA DE MENDONCA
AGRAVADO: FABRICIO ANTONIO DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000014-65.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVINA MARIA MARQUES CASTRO MOREIRA DE MENDONCA
AGRAVADO: FABRICIO ANTONIO DE SOUZA, ADRIANA MIRANDA FERREIRA DE SOUZA, MEDFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
Advogados do(a) AGRAVANTE: MAYCON AZEVEDO DELPRETE - ES21993-A, JOSE CARLOS ZAPOLLA NETTO - ES31688-A
Advogados do(a) AGRAVADO: SERGIO CARLOS DE SOUZA - ES5462-A, CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO - ES7076-A, MARIANA MARTINS BARROS - ES9503-A, RODRIGO CARLOS DE SOUZA - ES7933-A, FABRICIANO LEITE DE ALMEIDA - ES7708-A, MARCELLO GONCALVES FREIRE - ES9477
Advogados do(a) AGRAVADO: SERGIO CARLOS DE SOUZA - ES5462-A, CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO - ES7076-A, MARIANA MARTINS BARROS - ES9503-A, RODRIGO CARLOS DE SOUZA - ES7933-A, FABRICIANO LEITE DE ALMEIDA - ES7708-A, MARCELLO GONCALVES FREIRE - ES9477
Advogados do(a) AGRAVADO: SERGIO CARLOS DE SOUZA - ES5462-A, CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO - ES7076-A, MARIANA MARTINS BARROS - ES9503-A, RODRIGO CARLOS DE SOUZA - ES7933-A, FABRICIANO LEITE DE ALMEIDA - ES7708-A, MARCELLO GONCALVES FREIRE - ES9477

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SILVINA MARIA MARQUES CASTRO MOREIRA DE MENDONÇA

em face da r. decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES que, em sede de “ação monitória” (Proc. nº 5000362-57.2020.8.08.0020) movida pela agravante em desfavor de
F
ABRÍCIO ANTÔNIO DE SOUZA, ADRIANA MIRANDA FERREIRA DE SOUZA e MEDFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência postulada.

Em suas razões recursais acostadas no evento nº 944187, a agravante requer, primeiramente que lhe seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal.

Na sequência, aduz em suma que:
(I)

“Na inicial fora formulado pedido de arresto de bens indicados e averbação no rosto de autos onde as partes adversas figuram como credoras, igualmente apontados, ante ao iminente risco de insolvência, tendo em vista que os Agravados têm adotado medidas que sugerem verdadeira dilapidação patrimonial, bem como por se encontrarem imersos a inúmeras ações judiciais cautelares, executivas e monitórias que, apenas no âmbito do primeiro grau da justiça comum do Estado do Espírito Santo, ultrapassam R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais).”
(fl. 02);
(II)

“Como forma de viabilizar os requerimentos, foram produzidas provas suficientes a demonstrar as manobras em que incorrem os Agravados, bem como o real risco de insolvência destes, restando amplamente preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada de urgência”
(fl. 02);
(III)
“a cédula de crédito (cheque) que embasa o relacionamento entre a Agravante e os Agravados, vencida e não paga, valiosa e juridicamente, por si só, já evidencia a probabilidade do direito”
(fl. 04);
(IV)
“sem a concessão da medida de urgência acautelatória e da averbação ora postulada, a Agravante estará, praticamente, sujeita a uma futura execução frustrada”
(fl. 04).

Em despacho que consta no evento nº 946358, considerando que as circunstâncias delineadas nos autos, em princípio, se mostram inteiramente incompatíveis com o conceito de insuficiência financeira ensejadora do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, oportunizei à recorrente

que trouxesse aos autos, elementos capazes de demonstrá-la.

Devidamente intimada, apresentou a petição contida no evento nº 966380 em que requer a juntada dos comprovantes de rendimentos e afirma que não possui extratos de imposto de renda por encontrar-se na faixa de isenção.

Juntou os documentos dos eventos ID nº 966381 e 966382.

Em decisão que consta no evento nº 971296, indeferi o pedido de o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita em grau recursal e oportunizei à recorrente que efetuasse o recolhimento o preparo, sob pena de não conhecimento do presente recurso face à deserção.

Devidamente intimada, a recorrente comprova o recolhimento das custas nos eventos nº 1030353 e nº 1030254.

Na sequência, em razão de não haver pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da pretensão recursal no bojo da peça de interposição do recurso, em despacho, que consta no evento nº 1142193, determinei a intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões ao recurso, a teor do artigo 1.019 inciso II, do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, em petição (evento nº 1146644), a recorrente se manifestou requerendo a concessão de efeito ativo ao recurso,
“p
ara que seja deferida a ordem de arresto cautelar sobre os imóveis indicados na exordial, bem como a penhora no rosto dos autos apontados na medida inaugural.”

Por meio da decisão de ev. 1175039, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal, reiterando a determinação de intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões.

Contraminuta ao agravo de instrumento ofertada no ev. 1975869, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SILVINA MARIA MARQUES CASTRO MOREIRA DE MENDONÇA

em face da r. decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES que, em sede de “ação monitória” (Proc. nº 5000362-57.2020.8.08.0020) movida pela agravante em desfavor de
F
ABRÍCIO ANTÔNIO DE SOUZA, ADRIANA MIRANDA FERREIRA DE SOUZA e MEDFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência postulada.

Em suas razões recursais acostadas no evento nº 944187, a agravante aduz, em suma, que:
(I)

“Na inicial fora formulado pedido de arresto de bens indicados e averbação no rosto de autos onde as partes adversas figuram como credoras, igualmente apontados, ante ao iminente risco de insolvência, tendo em vista que os Agravados têm adotado medidas que sugerem verdadeira dilapidação patrimonial, bem como por se encontrarem imersos a inúmeras ações judiciais cautelares, executivas e monitórias que, apenas no âmbito do primeiro grau da justiça comum do Estado do Espírito Santo, ultrapassam R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais).”
(fl. 02);
(II)

“Como forma de viabilizar os requerimentos, foram produzidas provas suficientes a demonstrar as manobras em que incorrem os Agravados, bem como o real risco de insolvência destes, restando amplamente preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada de urgência”
(fl. 02);
(III)
“a cédula de crédito (cheque) que embasa o relacionamento entre a Agravante e os Agravados, vencida e não paga, valiosa e juridicamente, por si só, já evidencia a probabilidade do direito”
(fl. 04);
(IV)
“sem a concessão da medida de urgência acautelatória e da averbação ora postulada, a Agravante estará, praticamente, sujeita a uma futura execução frustrada”
(fl. 04).

Em breve histórico, a recorrente ajuizou “ação monitória” em face dos recorridos, alegando que
“
é credora em face dos
r
éus por meio de um cheque pré-datado para 01 de julho de 2017, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), oriundo a uma tabulação comercial realizada entr
e
os
ré
us e terceiro estranho a lide, tendo este último endossado o crédito a Autora.”

Segue afirmando que:

Durante as tentativas de recebimento do cheque os Réus informaram a Autora que não possuem condições de adimplir com o valor devido, alegando que hoje se encontram trabalhando como empregados na Drogaria Asa Serra Ltda e na Farmácia Colina Eireli, sendo o primeiro estabelecimento de propriedade da irmã do Réu Fabricio Antônio de Souza,e o segundo de propriedade do sobrinho da Ré Adriana Miranda Ferreira de Souza.

Entretanto, a Requerente observou que o padrão de vida que ostentam os Demandados em nada condiz com o que sustentam, uma vez que residem em um condomínio de alto padrão denominado Boulevard Lagoa, na Serra/ES, seus filhos encontram-se estudando em instituição de ensino particular, bem como possuem como meio de transporte um veículo automotor importado da marca Volkswagen, modelo Amarok CD 4X4, de placa OVL-4633, cujo valor de mercado encontra-se em torno dos R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), conforme documentação em anexo.

(...)

Investigações particulares revelam fortes indícios de ocultação patrimonial.

(...)

Assombrada com tal situação, como forma de garantir o adimplemento do seu crédito e se evitar a ocultação/lapidação de eventual patrimônio em propriedade dos Réus, a Autora realizou inúmeras consultas junto aos cadastros de pessoa jurídica, bem como nos cartórios de registros públicos da cidade de Guaçuí/ES, local onde eram exercidas as atividades empresariais dos mesmos.

Por meio das buscas foram encontrados dois imóveis viáveis a garantir a satisfação do seu crédito, sendo o primeiro a Unidade 01 do “Condomínio Natures” e o segundo um lote de terras localizado no Bairro São Miguel, ambos situados na cidade de Guaçuí/ES, conforme certidão de registro que segue em apenso e se replica em parte adiante:

(...) dadas às circunstâncias e as atitudes ardilosas em que vem se empenhando os Réus, como forma exclusivamente de frustrar as obrigações que lhes incumbem, alternativa não resta a Demandante, senão a de se socorrer na tutela jurisdicional, como forma de ter o seu direito ao crédito reconhecido e adimplido.

Diante das circunstâncias narradas na exordial, relativas à ocultação patrimonial por parte dos requeridos e da existência de várias ações executivas em face desses, postulou, liminarmente, o
“
i
mediato arresto acautelatório do imóvel denominado Unidade 01 do Condomínio Natures de matrícula nº 1/7.667 Lº 2-AR, fls. 082, do Cartório do 1º Ofício da
comarca de Guaçuí/ES, situado na localidade denominada Malazarte, e do lote de terras situado na rua número 03 (três), no Bairro São Miguel, de matrícula nº 4/1.303 Lº 2-G, fls. 105, do Cartório do 1º Ofício da comarca de Guaçuí/ES, ou, caso não seja o entendimento, para que seja averbada em suas matrículas a presente ação, bem como seja realizada a averbação do crédito no rosto dos autos dos processos de nº 0039966-74.2015.8.08.0024 e 0005807-71.2016.8.08.0024, em trâmite perante a 5ª e 6ª Vara Cível da comarca de Vitória/ES.”

Em análise ao pedido da tutela de urgência postulada pela recorrente, o magistrado de singela instância proferiu a decisão ora recorrida, em que indeferiu a postulação, fundamentando que:
“
não há indícios nos autos de que os bens da parte requerida estão sendo dilapidados ou desviados. Impende observar, que o pedido autoral funda-se em mero receio da parte autora de que o requerido possa se desfazer dos bens.
Outrossim, trata-se de ação monitória na fase inicial, instruída com prova documental sem eficácia de título executivo, não havendo, por ora, prova concreta das alegações da parte autora suficientes para que seja deferida medidas tão drásticas.”

Postas estas premissas, é cediço que o arresto cautelar visa a apreensão de bens do devedor para garantir uma futura e possível execução.
Marcus Vinicius Rios Gonçalves ensina que:

O arresto cautelar também poderá se converter em penhora se o pedido principal for de execução ou de conhecimento, que já esteja em fase de cumprimento de sentença.
Mas não é um incidente da execução, e sim medida cautelar, que exige os requisitos do
fumus boni juris
e o
periculum in mora
. O perigo que o pressupõe é o de que o devedor, no curso do processo, dilapide o seu patrimônio, vindo a tornar-se insolvente, em prejuízo de futura execução.
(GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado, 7ª ed., São Paulo, Saraiva, p. 390).

No caso em apreço, compulsando os autos da ação de origem, depreende-se que a emitente do cheque é a pessoa jurídica,
MEDFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME,
da qual
FABRÍCIO ANTÔNIO DE SOUZA
e
ADRIANA MIRANDA FERREIRA DE SOUZA
são sócios.

Neste contexto, impende salientar que a lei confere às entidades previstas no artigo 44 do Código Civil
1
, personalidade jurídica, sendo que essas gozam de autonomia patrimonial e as suas personalidades não se confundem com as de seus integrantes (
universitas distat a singulis
). O artigo 1.024 do CC é cristalino em estipular que os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas das sociedades, senão depois de executados os bens sociais.

Neste caso, como a aludida cártula foi firmada em nome da pessoa jurídica e por quem de direito, presume-se que o negócio que deu origem à sua emissão diz respeito à própria empresa, inexistindo elementos nos autos que permitam convicção diversa.

Diante disso, entendo que não há plausibilidade do direito alegado pela recorrente para fundamentar o arresto dos bens ou o pedido de penhora no rosto dos autos, uma vez que não há prova concreta de insolvência da pessoa jurídica, tampouco de tentativa de alienar bens ou tentar contrair dívidas extraordinárias, tentar colocar os seus bens em nome de terceiros ou de que tivesse cometido qualquer outro artifício fraudulento a fim de frustrar a execução ou lesar credores.

Os comportamentos narrados pela recorrente dizem respeito aos atos praticados pelos sócios em suas vidas privadas e, aparentemente, em relação a bens pessoais.

Repita-se, a autora/recorrente deixou de trazer qualquer prova ou indício de que a empresa requerida, emitente da cártula, encontra-se dissipando seu patrimônio, se limitando apenas a dizer que os seus sócios estão praticando atos fraudulentos tendentes a frustrar o pagamento de dívidas de seus credores.

O comportamento dos sócios em relação aos bens pessoais que possuíam e que eventualmente foram vendidos em nada alteram a realidade da pessoa jurídica, mormente quando não foi apontado nenhum esvaziamento patrimonial dessa.

Nesse aspecto, inclusive, é de se salientar que se a autora objetiva atingir bens pessoais dos sócios, como os imóveis que informa terem sido vendidos ou mesmo o imóvel de alto padrão que afirma que residem, deveria instaurar o competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a comprovação dos requisitos necessários ao seu deferimento, uma vez que, reitere-se, foi a sociedade demandada quem emitiu o cheque objeto da contenda.

A jurisprudência é assente no sentido da impossibilidade de constrição de bens dos sócios, sem a devida desconsideração da personalidade jurídica, em negócios jurídicos celebrados pela sociedade empresária:

APELAÇÃO CÍVEL. ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC/1973 (ART. 485, VI, DO CPC/2015). INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. 1) A
LEGAÇÃO DE QUE OS RÉUS, SÓCIOS PROPRIETÁRIOS DA EMPRESA QUE EMITIU O CHEQUE, E SEUS FILHOS, ESTÃO PRATICANDO ATOS FRAUDULENTOS A FIM DE DILAPIDAR O PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE, MOTIVO PELO QUAL POSSUEM LEGITIMIDADE PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. TESE AFASTADA. CÁRTULA EMITIDA PELO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA, NA CONDIÇÃO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL. NEGÓCIO QUE DEU ORIGEM À SUA EMISSÃO OCORREU EM PROVEITO DA PRÓPRIA EMPRESA. ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS

E DE SEUS DESCENDENTES, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR A SUA PARTICIPAÇÃO NA NEGOCIAÇÃO.
DEMANDADOS QUE, INCLUSIVE, NÃO INTEGRARAM A LIDE MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE EVIDENTE. 2) ALEGAÇÃO DE QUE O SÓCIO PROPRIETÁRIO ENCONTRA-SE PRATICANDO ATOS FRAUDULENTOS PARA FRUSTRAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS DIANTE DE SEUS CREDORES, A FIM DE JUSTIFICAR O SEU INTERESSE PROCESSUAL. TESE AFASTADA. ARGUMENTOS QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS COMO FUNDAMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO, PORQUANTO DIZEM RESPEITO AOS ATOS PRATICADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO NA GESTÃO DA EMPRESA DEMANDADA, CUJA ILEGITIMIDADE PASSIVA, RECONHECIDA PELA SENTENÇA VERGASTADA, RESTOU MANTIDA POR ESTE JULGADO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE RÉ FEITO PELO AUTOR SOMENTE QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, ALIADA À INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE BENS EM SEU NOME. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM CONCLUIR PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR, PORQUANTO NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO SEU DIREITO DE TER ARRESTADO O BEM PRETENDIDO, UMA VEZ QUE NÃO É DE TITULARIDADE DA EMPRESA AUTORA. REQUISITOS ESSENCIAIS À CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO TAMBÉM INEXISTENTES, NÃO OBSTANTE O SUPRIMENTO DO REFERIDO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PELO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI N. 13.105/2015), O QUAL A ELENCOU NO ROL EXEMPLIFICATIVO PARA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ART. 301). PRESSUPOSTOS GERAIS DA MEDIDA QUE AINDA PERMANECEM EM VIGOR. PROBABILIDADE DO DIREITO PRETENDIDO (
FUMUS BONI IURIS
) E AO RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO (
PERICULUM IN MORA
). NÃO COMPROVAÇÃO, NA ESPÉCIE. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA EM APENSO QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO, DE MODO QUE EVENTUAIS CONSTRIÇÕES DEVERÃO SER REALIZADAS NAQUELES AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC – Apelação Cível nº 2011.025503-2 – Rel. Des.ª Denise de Souza Luiz Francoski. j. 31/3/2016)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANEJADA PELO SÓCIO EXECUTADO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. AGRAVO DA EXEQUENTE. LEGITIMIDADE DO SÓCIO AUSENTE. CHEQUE EMITIDO PELA PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA QUE AINDA NÃO SE FALA.
A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a dos seus sócios, de modo que, se estes emitiram título de crédito em nome daquela, somente a pessoa jurídica deve integrar o polo passivo da execução, salvo excepcional caso de desconsideração da personalidade jurídica
. AGRAVO NÃO PROVIDO. (TJSC - Apelação Cível nº 0138883-59.2015.8.24.0000. Rel. Des. José Agenor de Aragão. J. 10/05/2018. DJe. 14/05/2018)

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EMISSÃO POR PESSOA JURÍDICA – SÓCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O cheque que lastreia a ação monitória foi emitido pela pessoa jurídica SUPERMERCADO ALASKA LTDA. (fl. 06), o qual possui personalidade e autonomia patrimonial distinta da de seus sócios
.
Assim, não tendo havido a desconsideração da personalidade jurídica, não pode o Apelado promover a ação monitória diretamente contra o sócio, sendo patente a ilegitimidade de parte do Apelante para figurar no polo passivo da ação
. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJSP – Apelação Cível nº 0013410-80.2000.8.26.0114. Rel. Des. Eduardo Siqueira. J. 28/07/2017. DJe 28/07/2017)

Em sendo assim, não comprovados com a inicial os requisitos para a concessão da medida cautelar de arresto, mais precisamente que a empresa emitente do título está a dissipar ou na iminência de dissipar seu patrimônio, a decisão recorrida não carece de reforma.

Ademais, como bem salientado pelo magistrado
a quo “
trata-se de ação monitória na fase inicial, instruída com prova documental sem eficácia de título executivo, não havendo, por ora, prova concreta das alegações da parte autora suficientes para que seja deferida medidas tão drásticas.”

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

1
Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:

I - as associações;

II - as sociedades;

III - as fundações.

IV - as organizações religiosas;

V - os partidos políticos.

VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada.

[...]

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO
–
NÃO COMPROVADOS OS PRESSUPOSTOS DA TUTELA CAUTELAR
–
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VISLUMBRADA
–
PERICULUM IN MORA
NÃO CONFIGURADO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
.
É cediço que o arresto cautelar visa a apreensão de bens do devedor para garantir uma futura e possível execução, demando a presença dos requisitos do
fumus boni juris
e o
periculum in mora.

2.

No caso em apreço, compulsando os autos da ação de origem, depreende-se que a emitente do cheque é a pessoa jurídica. Neste contexto, impende salientar que a lei confere às entidades previstas no artigo 44 do Código Civil, personalidade jurídica, sendo que essas gozam de autonomia patrimonial e as suas personalidades não se confundem com as de seus integrantes.

3.
A aludida cártula foi firmada em nome da pessoa jurídica e por quem de direito, presume-se que o negócio que deu origem à sua emissão diz respeito à própria empresa, inexistindo elementos nos autos que permitam convicção diversa.

4.
Diante disso, entendo que não há plausibilidade do direito alegado pela recorrente para fundamentar o arresto dos bens ou o pedido de penhora no rosto dos autos, uma vez que não há prova concreta de insolvência da pessoa jurídica, tampouco de tentativa de alienar bens ou tentar contrair dívidas extraordinárias, tentar colocar os seus bens em nome de terceiros ou de que tivesse cometido qualquer outro artifício fraudulento a fim de frustrar a execução ou lesar credores.

5.
Se a autora objetiva atingir bens pessoais dos sócios, como os imóveis que informa terem sido vendidos ou mesmo o imóvel de alto padrão que afirma que residem, deveria instaurar o competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a comprovação dos requisitos necessários ao seu deferimento, uma vez que, reitere-se, foi a sociedade demandada quem emitiu o cheque objeto da contenda.

6.
Em sendo assim, não comprovados com a inicial os requisitos para a concessão da medida cautelar de arresto, mais precisamente que a empresa emitente do título está a dissipar ou na iminência de dissipar seu patrimônio, a decisão recorrida não carece de reforma.

7.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.